Tribunal: TJMT
Processo: 0016778-34.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016778-34.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUVENIL JOVEM DO AMARAL - CPF: 065.797.441-20 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – INOBSERVÂNCIA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/94 – NECESSIDADE DE REANÁLISE – INCLUSÃO DOS VENCIMENTOS E INDENIZAÇÕES DO SERVIDOR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A fim de se constatar, de forma efetiva, a eventual defasagem salarial do respectivo servidor, é necessário que se efetue perícia contábil individual e específica.

2 – A perícia contábil, ao apurar, e calcular, a eventual defasagem salarial decorrente do período de conversão do Cruzeiro Real para URV, deve se atentar a todas as exigências estabelecidas no artigo 22 da Lei no 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 16778-34.2015.8.11.0003

APELANTE:
JUVENIL JOVEM DO AMARAL

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Juvenil Jovem do Amaral
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, ante a constatação da liquidação zero.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

O Apelante, em síntese, afirma que o Magistrado Singular agiu de maneira equivocada, uma vez que o laudo pericial não foi exato, ante a existência da defasagem salarial.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, no intuito de que o feito retorne à Comarca de origem, para regular prosseguimento.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 92814201, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 117176476, manifesta-se no sentido de que não há interesse público,
in casu
, a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Juvenil Jovem do Amaral
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, ante a constatação da liquidação zero.

De acordo com o que foi disposto no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade de anulação do ato sentencial, para prosseguimento da demanda.

Constata-se, dos autos, que foi proposta Ação de Cobrança, pela Recorrente, no intuito de que fosse determinado o pagamento, pelo Estado de Mato Grosso, dos valores concernentes à defasagem salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro em URV.

Foi proferido ato sentencial (ID no 92814180 – fls. 63/72) a julgar procedente os pedidos veiculados na exordial, e então, o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, interpôs Recurso de Apelação Cível, que, ao ser julgado por este Sodalício (IDs no 92814183 – fls. 62/76 e 92814184 – fls. 1/7), foi parcialmente provido.

Em sequência, os autos foram redirecionados ao Juízo
a quo
, e se deu início ao cumprimento, e liquidação da Sentença, mas sobreveio o ato sentencial já relatado, a extinguir a ação.

Pois bem.

Inicialmente, revela-se imperioso destacar, de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado Singular, à extinção da ação (ID no 92814190 – fls. 2/13):

[...]

De início, anoto que o perito utilizou,
como parâmetro para o cálculo
, as fichas financeiras de outro servidor, referente ao mesmo cargo, atinente ao período de 11/1993 a 02/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 64,79 (artigo 22, I).

[...]

De acordo com o laudo pericial, a autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de 67,17 URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de 72,63, ou seja, em valor superior a média encontrada (fls. 413).

Em relação aos salários recebidos nos meses de julho/agosto de 1994, no valor de 64.79 URV, embora sejam inferiores ao de fevereiro/94 (67,17 URV), foram reajustados em setembro/94, por meio da lei Estadual no 6.528/94, que promoveu um aumento salarial de 18%, conforme demonstrado pelo expert às fls. 413.

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, a requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei no 8.880/94.

Ressalta-se que as fichas financeiras juntadas pelo requerido comprovam, ainda, a reposição salarial recebida pelo servidor, nos meses de abril, maio e junho de 1994, por meio da rubrica DIF CONV. MP-482 URV, conforme se verifica da ficha financeira.

Além dessa diferença recebida (DIF CONV. MP-482 URV), houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94, que de acordo a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso, o aumento foi de 18%.

[...] [Destaquei]

É possível abstrair, então, que o Magistrado Singular,
ao analisar a perícia realizada
, deduziu que não haveria qualquer montante a ser percebido pela Recorrente a título de URV.

No caso, o Recorrente aponta sua discordância do laudo pericial, uma vez que teria restado demonstrada a defasagem salarial existente.

A fim de elucidar o caso concreto, constata-se que do artigo 22 da Lei 8.880/94, existem quatro questões que devem ser analisadas pelo perito, logicamente de forma individual e específica.

As quatro questões são: apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, caso existente; examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica
Dif. Conv. MP-482 URV
, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração; analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; verificar se as vantagens e indenizações recebidas no período foram abarcados pela defasagem salarial, ou já teriam sido supridos.

De início, é possível verificar que nem todas as questões apontadas foram analisadas. É certo que as três primeiras foram devidamente registradas na perícia, eis que ventiladas pelo Juízo
a quo
, bem como pelas próprias partes.

Por meio de tabelas, o perito apurou a inexistência da defasagem salarial, bem como, apontou a que o pagamento da
Dif. Conv. MP-482 URV
supriu a defasagem da remuneração (tabela de ID no 92814187 – fls. 86 – ponto 4 da perícia contábil), e, por fim, a análise das Leis Estaduais se deu por meio dos questionamentos das partes, como pode ser abstraído da primeira questão do ponto 5 (ID no 92814187 – fl. 88).

Ocorre que, ao observar atentamente a perícia, não se constata, em qualquer ponto, informações acerca das vantagens e indenizações percebidas pelo servidor Recorrente, este que seria elemento obrigatório para o cálculo (art. 22, § 4o, da Lei 8.880/64).

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

(N.U 0015452-10.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/1/2022).

Assim, ao deixar de apurar questão essencial para a efetiva constatação de eventual defasagem salarial, é imperiosa a necessidade de reanálise da ficha funcional do Apelante, no intuito de garantir a existência, ou não, da recomposição salarial.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de que seja promovida nova perícia nos autos originários, e que esta se dê em atenção às exigências do artigo 22 da Lei no 8.880/94
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022